Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-60.2012.8.11.0032
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001018-60.2012.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GEOVALDO SILVA - CPF: 021.896.401-30 (AGRAVANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), WILSON MESACASA - CPF: 145.356.880-87 (AGRAVADO), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA - CPF: 405.984.541-87 (AGRAVADO), ODILON SOARES DE ANDRADE - CPF: 125.214.005-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAC DA SILVA FILHO - CPF: 106.822.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática de repercussão geral conforme Tema 660/STF.

2. O agravante interpôs recurso extraordinário alegando violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão proferiu decisão surpresa ao fundamentar-se em questão não debatida pelas partes durante o processo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, fundamentada na assertiva de decisão surpresa, possui repercussão geral quando demanda reexame de legislação infraconstitucional para sua verificação.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG, fixou entendimento de que a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. Não se restringe às hipóteses específicas do caso paradigma, abrangendo todas as situações em que a alegada violação aos princípios processuais constitucionais demande o reexame de legislação infraconstitucional e das circunstâncias fático-probatórias dos autos.

5. A alegação de decisão surpresa fundamenta-se na assertiva de que o Tribunal teria decidido com base em questão não debatida pelas partes. A verificação dessa alegação demandaria necessariamente o reexame das provas produzidas nos autos, dos pontos controvertidos fixados na fase saneadora e da adequada aplicação das regras processuais infraconstitucionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, quando fundamentada em suposta decisão surpresa, não possui repercussão geral quando sua verificação demanda reexame de legislação infraconstitucional e das circunstâncias fático-probatórias dos autos, conforme Tema 660/STF
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE n. 1.301.145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0001018-60.2012.8.11.0032

AGRAVANTE: JOSÉ GEOVALDO SILVA

AGRAVADOS: WILSON MESACASA E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ GEOVALDO SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660/STF
.

O agravante sustenta que
a ratio decidendi
do Tema 660 do STF é diversa da presente lide que não versa sobre ausência de intimação para manifestação sobre cálculos, muito menos sobre purgação de mora em alienação fiduciária.

Narra que o caso versa sobre ação de cobrança promovida por ele ajuizada, na qual foi desconsiderada a existência de fato incontroverso que nunca foi questionado pelas partes e não há necessidade de reexame de provas para se chegar à referida conclusão de violação dos princípios constitucionais da legitima defesa, contraditório e devido processo legal.

Assevera que o v. acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação interposto com fundamento em suposta ausência de comprovação de propriedade do seu próprio imóvel, de modo que houve a configuração da chamada “decisão judicial surpresa”, haja vista que a matéria “direito de propriedade” não estava em debate durante toda a fase de conhecimento do processo (id. 342068361).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 342072863.

Contrarrazões (id. 334237877).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
JOSÉ GEOVALDO SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660/STF
.

Em resumo, o agravante interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 240592151. Alegou violação aos arts. 5º, LV, da Constituição Federal.

O recurso interposto foi inadmitido, consoante decisão do id. 254061669 e na sequência, em agravo ao STF, o presente recurso foi devolvido para fins de observância do Tema nº 660 do STF, conforme decisão juntada no id. 331747886.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, o STF, no julgamento do ARE 748.371-RG fixou a seguinte tese:
"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral"
.

O entendimento consolidado pelo STF não se restringe às hipóteses específicas de intimação para manifestação sobre cálculos em alienação fiduciária, como pretende fazer crer o agravante. A
ratio decidendi
do precedente abrange todas as situações em que a alegada violação aos princípios processuais constitucionais demande, para sua verificação, o reexame de legislação infraconstitucional e das circunstâncias fático-probatórias dos autos.

No caso em análise, a alegação de "decisão surpresa" fundamenta-se na assertiva de que o Tribunal teria decidido com base em questão não debatida pelas partes. Todavia, a verificação dessa alegação demandaria necessariamente o reexame das provas produzidas nos autos, dos pontos controvertidos fixados na fase saneadora e da adequada aplicação das regras processuais infraconstitucionais que disciplinam o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, o Tema 660 do STF é aplicável ao caso, já que o agravante alegou violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral.

A aventada contrariedade ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que a decisão colegiada, ao adotar fundamento inovador sem ouvir previamente as partes, violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de condenar o agravante ao pagamento de multa prevista no art

1.021, § 4º do CPC e em litigância de má-fé (art. 81 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026